Tribunal: TJMT
Processo: 1029872-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029872-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Divisão e Demarcação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), NEY BRASIL DE ALMEIDA - CPF: 181.822.241-87 (AGRAVANTE), EVANDRO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 205.391.001-10 (AGRAVADO), ISABEL PINTO FERREIRA - CPF: 916.524.301-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA – PLEITO DE ALTERAÇÃO DO RITO PROCESSUAL – TESE RECURSAL DE QUE O PROCEDIMENTO DA EXECUÇÃO NÃO ADMITE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA - INCONFORMISMO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.

2.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029872-60.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NEY BRASIL DE ALMEIDA

AGRAVADO: EVANDRO DE OLIVEIRA PINTO e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
NEY BRASIL DE ALMEIDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT,
Dr.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, lançada nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Entregar Coisa Certa no. 1000465-10.2023.8.11.0032, proposta em face de
EVANDRO DE OLIVEIRA PINTO e outro
, que, em decisão inaugural, determinou a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) para designação de audiência de conciliação.

A parte agravante, em suas razões recursais, salienta que
“trata-se na origem de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA, por meio da qual a Agravante pleiteia que os Agravados satisfaçam a obrigação de entregar coisa certa, qual seja a posse integral (1/3 restante) do imóvel urbano objeto do registro sob o número 1934, livro no 3-C, de 28/01/1956, no Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste/MT, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) e ordem de imissão na posse”
(sic).

Alega que
“o juízo prolator da decisão agravada incorreu em error in judicando, pois os requisitos da ação de execução de distinguem do rito da ação de conhecimento, causando prejuízo ao agravante, pois terá que aguardar um tramite processual cujo é mais moroso”
(sic).

Sustenta que
“constitui poder-dever do magistrado, adequar o procedimento à pretensão deduzida em Juízo, denotasse que o rito processual é indisponível não podendo as partes e nem mesmo o juiz desobedecer às normas procedimentais vigentes”
(sic).

Aduz
que “espera deste colegiado, e que revogue a decisão do juízo a quo e determine que os Agravados sejam citados a entregarem coisa certa em 15 dias, conforme art. 806, caput, do CPC”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pleiteou,
“[...] a concessão de antecipação de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, de tal forma que seja deferido o efeito suspensivo à decisão agravada na alteração do rito do qual determinou que os autos fossem enviados a centro de conciliação para marcar audiência conciliatória, readequando os autos ao rito correto de execução e determinando a citação dos Agravados a entregarem o imóvel no prazo de 15 dias, conforme art. 806, caput, do CPC”
e
“Ao final, requer o agravante o provimento deste recurso, com a reforma da decisão e, consequentemente, confirmação da antecipação da tutela recursal”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 19.12.2023, conforme decisão de Id.
196625691
.

Sem contraminuta.

Custas recolhidas (Id.
196628685
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a agravante ajuizou Ação de Execução de Obrigação de Entregar Coisa Certa, buscando
“[...] a posse integral (1/3 restante) do imóvel urbano objeto do registro sob o número 1934, livro no 3-C, de 28/01/1956, no Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste/MT, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) e ordem de imissão na posse”
(sic).

O juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória nos seguintes termos:

“[...] Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil, REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) para designação de audiência de conciliação, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9o do mesmo diploma processual.

EXPEÇA-SE
mandado de citação e intimação da parte requerida, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil.

A ré poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo.

Na hipótese de a ré alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

CONSIGNE-SE
no expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, §8o do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4o, inciso I do CPC).

Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos,
CONCLUSOS
para os fins do artigo 347 do CPC.”
(Id.
135131274
).

Como visto, inconformada, a agravante recorre aduzindo que o juízo prolator da decisão agravada incorreu em
error in judicando,
pois os requisitos da ação de execução se distinguem do rito da ação de conhecimento, causando prejuízo à agravante, pois terá que aguardar um tramite processual mais moroso.

Em que pese os argumentos expostos pela parte agravante, sem razão a recorrente, isso porque, analisando o caderno processual, verifico que as matérias deduzidas pela agravante não foram suscitadas perante o juízo de origem e, por consequência, não foram objeto de análise pelo douto magistrado na decisão objurgada, sendo ventiladas, pela primeira vez, em sede recursal, sendo certo que qualquer manifestação deste Tribunal nesse sentido acarretaria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE RECURSO – INCONFORMISMO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem. No caso vertente, é inviável conhecer das teses apresentadas no agravo de instrumento, pois tais questões, embora apresentadas nos autos de origem, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não havendo como a segunda instância analisar diretamente, sob pena de supressão de instância.

Recurso não conhecido. Decisão mantida
.”
(N.U 1003756-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) (grifei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AGRAVADOS – MATÉRIA NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.
”

(N.U 1006517-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)
(grifei)

Nesse passo, considerando que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, bem como considerando que os argumentos e pedidos apresentados nesta instância recursal não foram analisados pelo magistrado
a quo
, entendo que as matérias não podem ser conhecidas neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, diante da supressão de instância,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024